Tribunal: TJPA
Processo: 0802413-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802413-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DE SOUZA SARAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ERRO NA CAPITULAÇÃO PENAL E NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 41, DO CPB. TESES IMPROCEDENTES. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE ACURADA DA PROVA INCABÍVEL NA VIA RESTRITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

2. A existência de eventual erro na tipificação da conduta pelo Órgão Ministerial não torna inepta a denúncia e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o acusado se defende do fato delituoso narrado na exordial acusatória e não da capitulação legal nela constante.

3. O exame de tais matérias ventiladas, além de ser incabível em sede mandamental, por demandar inquestionável revolvimento de provas, já que constituem matéria de mérito, deve ser destinado à instrução processual no bojo dos autos da própria ação penal, momento oportuno para que o
Parquet
faça prova das acusações por ele lançadas, garantindo-se ao réu o pleno exercício de sua ampla defesa e contraditório.

4. Narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados, autorizando o prosseguimento da Ação Penal, pois a melhor elucidação dos fatos se dará durante a instrução processual com todas as garantias a ela inerentes.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO DE SOUZA SARAN
, em face de ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0000202-35.2018.8.14.0501.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela prática de crime de acidente de trânsito, tendo como vítima Natalino Gomes dos Santos, o qual, embora socorrido pelo acusado, evoluiu a óbito.

Argumenta que a preambular acusatória revela notória contradição, e consequente inépcia, por restar lastreada em dados empíricos e em suposições acerca do fato criminoso. Além disso, imputa ao coacto a conduta prevista no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, embora clame por sua condenação nos termos do art. 302, do referido Diploma Legal.

Sustenta que, além do equívoco na capitulação penal, a denúncia descreve informação inverídica no que concerne à distância que a vítima foi arremessada e à velocidade empregada pelo veículo causador do sinistro.

Aduz que a denúncia deve narrar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. No caso, porém, a imprecisão da peça inaugural gera séria
insegurança à defesa
do imputado, na medida em que fica impraticável o exercício da ampla defesa constitucional sem a descrição das circunstâncias em que ocorreram a infração penal.

Conclui que, no presente caso, não há prática de conduta imprudente, negligente ou imperita, animada pela inobservância do cuidado devido que ocasionou o acidente em questão. Pelo contrário, o acusado trafegava dentro do limite de velocidade e abarcado pela sobriedade, tendo sido surpreendido pela vítima que foi a única e exclusiva culpada pelo sinistro.

Nesses termos, requer o deferimento liminar da ordem mandamental, a fim de que seja determinado o sobrestamento da Ação Penal até julgamento do mérito do presente
writ
. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para trancamento do Processo de Origem, por inépcia da denúncia.

Manifesta a defesa a intenção de sustentar oralmente as razões da impetração.

Vieram-me os autos redistribuídos para exame da tutela liminar, nos termos do art. 112, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, haja vista o afastamento da relatora originária, Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Na Decisão Interlocutória à ID 12720950, indeferi a medida liminar pretendida.

Prestadas informações à ID 12884313, esclarece o Juízo primevo:

“(...) o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual perante a Vara Distrital de Mosqueiro, em 22/03/2018, pela prática do crime tipificado no artigo 302 da Lei n.º 9.503/97 – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, no Processo n.º 0000202-35.2018.8.14.0501.

Narra a denúncia que no dia 26 de julho de 2017, por volta de 12:25horas, na Rodovia Augusto Meira Filho, cerca de dois quilômetros antes do Furo das Marinhas, sentido Mosqueiro-Belém, o acusado DIEGO DE SOUZA SARAN assassinou por atropelamento a vítima NATALINO GOMES DOS SANTOS, após conduzir o carro com imprudência, por excesso de velocidade.

(...)

O impetrante alega inépcia, em razão da tipificação jurídica imputada pelo MP, que em sua opinião está incorreta.

Sobre esse aspecto, como cediço, o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da definição jurídica dada pelo órgão acusador. Desta forma, da leitura da denúncia, resta evidente que o fato imputado diz respeito ao crime de homicídio na direção de veículo automotor. A menção do art. 306 na peça processual, ao ver deste juízo, tratou-se de mero erro material de digitação, o qual, por sua vez, não tem o condão de tornar a denúncia inepta.

As demais questões levantadas pelo Impetrante, tais como: ‘Equívoco quanto à distância; Informação que não condiz com os elementos colhidos do IPL; Suposição pessoal da Representante do MPE’; não são observadas na peça acusatória. Outrossim, são questões que dizem respeito ao próprio mérito, incumbindo ao órgão acusatório o ônus de provar a culpa do réu no decorrer da instrução processual que ainda está em curso.

Não vislumbro, igualmente, a ‘Condição da narrativa acusatória ou Violação ao art. 41 do CPP’. A denúncia foi recebida porque todos os elementos do referido artigo, como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, o rol de testemunhas, etc., tais requisitos foram plenamente preenchi, não se observando nenhum defeito a ser sanado.

Portanto, diante desse contexto, tenho que as alegações do impetrante são completamente equivocadas, inexistindo qualquer ato de constrangimento ilegal desde juízo apontado como autoridade coatora.

O processo está em fase de instrução, cuja audiência foi designada para o dia 26/07/2023, às 11h.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do presente remédio heroico.

Vieram-me os autos novamente redistribuídos em função da declaração de suspeição da Relatora Originária, em Decisão à ID 13290583.

É o Relatório.

VOTO

Ab initio
, verifica-se que a impetrante envereda na tese de que não existem provas suficientes para vincular o paciente à conduta que lhe é imputada, sob a tese de negativa de autoria, atribuindo, inclusive, culpa exclusive à vítima pela ocorrência do sinistro.

Referida matéria, todavia, extrapola os limites da ação mandamental, que, como se sabe, cinge-se a aspectos de ilegalidade, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Assente-se, por outro lado, que, a extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida de natureza excepcionalíssima, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz de completa evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, como pretende a impetração, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

Feitos tais apontamentos, passo a análise do pedido de trancamento da ação penal:

Sustenta o impetrante a tese de ausência de justa causa à deflagração da ação penal por inépcia da peça denunciativa, sob as teses de erro na capitulação penal; de narrativa discordante aos elementos do IPL; contradição e violação às regras do art. 41, da Lei Adjetiva Penal:

A peça incoativa encontra-se assim redigida:

“Narram os autos do inquérito policial em anexo que, no dia 26 de julho de 2017, por volta de 12:25horas, na Rodovia Augusto Meira Filho, cerca de dois quilômetros antes do Furo das Marinhas, sentido Mosqueiro - Belém, o acusado DIEGO DE SOUZA SARAN assassinou por atropelamento a vítima NATALINO GOMES DOS SANTOS.

Consta que o acusado, ao dirigir em alta velocidade seu veículo JEEP

CHEROKEE LTS, DE COR PRETA, PLACA OFK6910, pela citada rodovia, acabou por atropelar violentamente a vítima que pedalava sua humilde bicicleta pelo acostamento da via, eis que tinha ido comprar o alimento para sua família e vinha com alguns sacos de comida dependurados no guidão da bike.

O choque foi tão violento, que a vítima foi atirada mais de cinquenta metros para fora da pista, caindo num lamaçal que bordeia a PA-391, tendo fraturado todos os membros, além de seus órgãos internos também terem sido atingidos.

Logo depois de colidir com a bicicleta, o acusado saiu de seu carro e tentou prestar assistência à vítima, ligando para o socorro do número 190. Os bombeiros ainda encontraram a vítima com vida e a levaram para o Hospital Metropolitano, onde ele faleceu três dias depois em decorrência da enorme intensidade do choque, que comprometeu vários de seus órgãos internos.

A Polícia ouviu unicamente os parentes e pessoas conhecidas do motorista, os quais narraram uma versão que levaria a não culpa do mesmo, porém, esta Promotoria de Justiça de Mosqueiro, ao ir ao local do delito e analisar bem o caso para concluir pelo oferecimento ou não da denúncia, percebeu com clareza solar que, se o acusado estivesse em velocidade compatível com a via, próximo a uma lombada (onde teria que estar em baixa velocidade), ele poderia ter atingido a vítima, mas jamais com tamanha violência que a fez voar pelos ares e cair mais de cinquenta metros para baixo. na lama que lardeia a pista. Uma baixa velocidade colheria a vítima com baixo impacto e ela cairia logo adiante. Portanto, Excelência, com um simples exercício de inteligência, chega-se à conclusão que o acusado estava em alta velocidade, que é totalmente incompatível com uma área de grande circulação de pessoas. A área do Furo das Marinhas é ladeada por pequenos ambulantes, pessoas circulam de bicicleta, de forma que o motorista cuidadoso deve empreender velocidade não acima de 40 km na citada área, em especial em vista de várias lombadas - que ali foram colocadas exatamente com a finalidade de obrigar os motoristas a baixarem a velocidade.

Em face da vítima, sua companheira Maria do Socorro da Silva Oliveira, ouvida na Promotoria de Justiça, informou que a vítima não ingeria bebida alcoólica e que era experiente no pedal, posto que era seu meio de transporte ao longo de toda a sua vida, além de ser muito precavido, sempre em baixa velocidade. Na data de seu atropelamento, ele tinha ido comprar comida para sua familia e retornava para casa com as compras. Ela relatou que conhecidos da área lhe narraram que seu marido vinha em sua bicicleta pelo acostamento da PA-391, sentido Furo das Marinhas-Mosqueiro, quando parou para conversar com um conhecido. Nesse momento, o carro do denunciado veio em sua direção, pela frente, e o atingiu com bárbaro impacto. Ele ainda teria percebido que o carro o atingiria e tentou colocar a bicicleta na frente, mas a chegada do veículo em alta velocidade não lhe deu chance de defesa.

Assim, ele foi arremessado cerca de 50 metros da pista, num local baixo e alagado, assim como sua bicicleta foi arremessada para a mesma direção e ficou totalmente danificada, assim, como a frente do carro também se danificou com o choque e a sacola de compras que a vítima carregava ficou pregada na frente do carro que o atropelou.

2. DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Agindo dessa forma, o acusado incorreu nas penas previstas do Artigo 306 da Lei 9+503/1971-CTB, sendo que a culpa do acusado consistiu em dirigir em velocidade incompatível com uma área em que circulam tantas pessoas de bike e a pé, sendo que o impacto forte que causou tantas lesões na vítima comprova que o acusado estava em alta velocidade.

(...)

4. PEDIDO

(...)

Ao final, que seja o acusado DIEGO DE SOUZA SARAN condenado como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 302 da Lei n.º 9.503/97 – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, inclusive, como compensação à família da vítima que encontra-se em situação de extrema pobreza, sem provedor, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, requer-se seja o mesmo condenado a indenizar a família da vítima.”

A que se pode notar,
in casu
, a denúncia ofertada pelo
Parquet
pormenoriza de forma clara a conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, de forma a dar-lhe total condição ao pleno de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do tipo penal a ele atribuído.

Relativamente ao equívoco na capitulação penal ao mencionar o art. 306, do CTB, requerendo, no entanto a condenação do coacto nas penas do art. 302, do Diploma Legal em questão, conclui-se que tal mácula não passa de mero erro material.

Em que pese menção ao citado art. 306, o RMP, em momento algum, promove alusão ao estado de embriaguez do paciente, ou a qualquer nível de teor alcóolico em seu organismo.

Em realidade, descreve a proemial narrativa bastante elucidativa, permitindo ao réu, e à sua defesa, total compreensão do delito que lhe está sendo imputado, qual seja, o do art. 302, do CTB, inclusive, em face do incontestável óbito da vítima. Pelo que, absolutamente implausível qualquer dubiedade acerca do tipo penal, de fato, irrogado, porquanto tratam-se de crimes com elementares diversas.

Outrossim, como bem explana o Juízo impetrado e o
Custos Iuris
em seu pronunciamento, o réu defende-se dos fatos e não da capitulação jurídico-penal, a qual, inclusive, pode vir a ser modificada pelo Juízo sentenciante por ocasião do julgamento, em conformidade com o instituto da “
emendatio libelli
”, previsto no art. 383, do CPPB.

Sob tal prisma, a existência de eventual erro na tipificação da conduta pelo Órgão Ministerial não torna inepta a denúncia e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois, como já tratado, o acusado se defende do fato delituoso narrado na exordial acusatória e não da capitulação legal nela constante.

Acerca do aventado equívoco relacionado à distância a que a vítima foi arremessada, uma vez que o RMP menciona ter sido projetada a 50m de distância, em descompasso ao que atesta o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT (ID 44986162) – é indubitável que a matéria, além de reclamar evidente dilação probatória, incabível na estreita do
writ
, é atinente à instrução criminal e não ao presente momento processual.

A divergência, por outra senda, em nada autoriza o encerramento prematuro
jus puniendi estatal
, porquanto o convencimento judicial sequer é atrelado à prova técnica.

A mesma linha de raciocínio é firmada no tocante à velocidade empreendida pelo automóvel causador do sinistro, uma vez que a narrativa exposta pelo
Dominus Litis,
também resta ancorada na prova oral colhida, cuja veracidade de tais declarações, não se deve discutir neste momento processual, tampouco nesta seara sumária de cognição.

Não vislumbra-se, ainda, qualquer contradição na narrativa transcrita na peça preambular, na medida que descreve os fatos com supedâneo nas elementos constantes do IPL, com alusão, inclusive, a depoimento de testemunha, que enfatiza demais peculiaridades do ocorrido.

Dessarte, o exame de tais matérias ventiladas, além de ser incabível em sede mandamental, por demandar inquestionável revolvimento de provas, já que constituem matéria de mérito, deve ser destinado, como dito, à instrução processual no bojo dos autos da própria ação penal, momento oportuno para que o
Parquet
faça prova das acusações por ele lançadas, garantindo-se ao réu o pleno exercício de sua ampla defesa e contraditório.

Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados, autorizando o prosseguimento da Ação Penal, pois a melhor elucidação dos fatos se dará durante a instrução processual com todas as garantias a ela inerentes.

Urge consignar que, na etapa processual, não se exige a certeza da prática do crime imputado ao acusado, mas tão somente uma suspeita séria e fundada da ocorrência do delito e da participação, de modo a autorizar a deflagração da ação penal, o que se denota, de maneira clarividente, na espécie, uma vez descrita conduta culposa, da falta ao dever de cautela, na modalidade da imprudência.

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos, atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
, como outrora consignado.

Acerca do assunto, bem pontua o
Custos Iuris
:

“Entendemos que obstaculizar a marcha processual, nesse momento, evitando com que as minúcias sejam destrinchadas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, incorreria o legislador em transgressão ao princípio do devido processo legal. Na oportunidade, acatar a tese defensiva de inépcia da denúncia, pela dita imputação objetiva e pela falta de descrição específica da conduta, mesmo havendo a presença de indícios probatórios, seria um erro irreparável à instrução processual.”

Nesta senda de raciocínio, cito jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER AVERIGUADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI DO DELITO A EVIDENCIAR A GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FATO COMPLEXO QUE DEMANDOU INVESTIGAÇÕES MAIS EXTENSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito". Precedentes.

- A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento esposado pelo acórdão impugnado, firmou-se no sentido de que, para o início da persecução penal, são suficientes indícios mínimos de autoria, o que se verifica no caso. De fato, há o depoimento de uma testemunha que, conquanto não haja presenciado o fato criminoso, narra, com riqueza de detalhes, o seu desenrolar, a suposta participação do paciente e a sua motivação. Assim, o acórdão impugnado destacou a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro o trancamento da ação penal. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 675.002/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)”

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023